Tribunal: TJMT
Processo: 1052356-82.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052356-82.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - CPF: 145.841.638-04 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (REPRESENTANTE), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - CPF: 028.363.241-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO DECORRENTE DE ACIDENTE DE VEÍCULOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE RODOVIA – ATROPELAMENTO DE ANIMAL - FATOS E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS NOS AUTOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Embora a responsabilidade das prestadoras de serviço público seja, em regra, objetiva (art. 37, § 6o, da Constituição Federal), na hipótese dos autos, em que se discute suposto ato omissivo da concessionária ré, tem lugar a aplicação da teoria da culpa do serviço ou "faute du service". (...)”. (TJMG - Apelação Cível 1.0338.16.000810-2/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/05/2020, publicação da súmula em 03/06/2020).

“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”. (Súmula 188 do STF).

Compete à Concessionária manter a rodovia que administra em condições adequadas de trafegabilidade, sob pena de, comprovados o dano e o nexo de causalidade, responder objetivamente por acidente de trânsito decorrente da falha na prestação do serviço.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CONCESSIONÁRIA ROTA OESTE S.A.
, em face de
r.
sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
autos n.o 1052356-82.2019.8.11.0041 – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO DECORRENTE DE ACIDENTE DE VEÍCULOS
, que julgou procedente o pedido inicial e condenou a requerida a ressarcir a autora, a quantia de R$ 47.457,00 (quarenta e sete mil quatrocentos e cinquenta e sete reais), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir da data do desembolso (03/04/2018). Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/2015.

Inconformada com a r. sentença, interpôs recurso de apelação cível para reformar o ato judicioso, sob os seguintes argumentos: a) do sobrestamento do feito, matéria submetida ao tema repetitivo 1.122/STJ; b) ausência de responsabilidade objetiva da CRO. cumprimento de obrigações contratuais; c) a culpa exclusiva da vítima - imprudência do condutor do veículo segurado - ou de terceiros; d) caso fortuito ou força maior.

Requer, assim, a reforma da sentença, para sobrestar o feito ou julgar improcedente a pretensão deduzida na peça inaugural.

A parte recorrida, intimada, ofertou contrarrazões (id. 171617208 - Pág. 1/11), pugnando pelo desprovimento da via recursal.

Determinação de sobrestamento do feito (id. 205196679 - Pág. 1/2).

Certificação acerca do julgamento do Tema Repetitivo 1.1122 (id. 239327175 - Pág. 1).

Ofício Circular n. 106/2024/NUGEPNAC comunicando a situação do tema repetitivo 1.122 (id. 239327177 - Pág. 1/3).

Vieram-me os autos conclusos, para julgamento.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
CONCESSIONÁRIA ROTA OESTE S.A.
, em face de
r.
sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
autos n.o 1052356-82.2019.8.11.0041 – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO DECORRENTE DE ACIDENTE DE VEÍCULOS
, que julgou procedente o pedido inicial e condenou a requerida a ressarcir a autora, a quantia de R$ 47.457,00 (quarenta e sete mil quatrocentos e cinquenta e sete reais), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir da data do desembolso (03/04/2018). Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/2015.

A ação foi manejada para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos, em razão de acidente
automobilístico

sofrido na
Rodovia BR 163, altura do Km 692,4, no município de Lucas do Rio Verde/MT, de veículo segurado JEEP RENEGADE, placa QBS 6673, que, ao seguir o fluxo no sentido crescente da via, fora surpreendido por uma animal (anta) sobre a via, não conseguindo evitar o impacto, atropelando-o. Em decorrência do impacto, desviou sua trajetória para a esquerda, cruzando a pista de sentido contrário, causando danos de grande monta ao veículo, conforme consta no Boletim de Ocorrência no 18.015675B01 elaborado pela Polícia Rodoviária Federal.

A parte apelante respondeu ao pedido de ressarcimento.

O juízo “
a quo
” julgou procedente o pedido, para condenar a ré a pagar a referida quantia à autora, com correção monetária e juros de mora.

A ré apela, alegando os seguintes argumentos: a) do sobrestamento do feito, matéria submetida ao tema repetitivo 1.122/STJ; b) ausência de responsabilidade objetiva da CRO. cumprimento de obrigações contratuais; c) a culpa exclusiva da vítima - imprudência do condutor do veículo segurado - ou de terceiros; d) caso fortuito ou força maior.

Pois bem.

O artigo 37, §6o CF/88 dispõe que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

O sistema de responsabilidade civil do Estado adota a teoria do risco administrativo dispensando a necessidade da demonstração da culpa para o ressarcimento de dano provocado por agentes da administração.

A discussão em torno do dever estatal que resulta da responsabilidade pelo risco administrativo, considera a premissa de que o dano efetivamente ocorreu e de que esse dano guarda relação de causalidade com a atuação ou a falha na atuação estatal.

Ora, nessa perspectiva, o fato de o acidente ter sido causado em virtude da presença de animal na pista, no caso, anta, revela, de pronto a falha na prestação de serviço, significando que houve negligência na fiscalização para proporcionar segurança no tráfego aos usuários da estrada.

Não existe controvérsia quanto ao acidente em si, assim como em relação à causa preponderante para o sinistro.

Nesse contexto, a omissão da ré fica bem demonstrada porquanto administra a rodovia em que ocorreu o acidente e deve fiscalizar constantemente os trechos que estão sob sua concessão, inclusive evitando acidentes como o ocorrido no caso dos autos.

Assim sendo, a falha no serviço decorre do próprio fato atinente à presença do animal na faixa de rolamento, comprometendo a segurança dos usuários, que tinham legítima expectativa de preservação das condições básicas de segurança.

A jurisprudência do STJ, por isso, afirma que a responsabilidade nestes casos não é sequer subjetiva, e deriva do só fato de que a concessionária está submetida a responsabilidade decorrente dos riscos da atividade, obrigando-se a manter seguras as condições de tráfego. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE ANIMAL. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "As pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público - concessionárias e permissionárias - respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros" (AgRg no AREsp 16.465/DF, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/4/2014, DJe 2/5/2014).

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).

3. No caso concreto, o Tribunal de origem se baseou nas circunstâncias fáticas dos autos para concluir que foi comprovada a omissão da concessionária, devido à ausência de fiscalização regular da pista de rolamento.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 838.337/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 09/08/2016)

RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE RODOVIÁRIO ENVOLVENDO ANIMAL NA PISTA DE ROLAMENTO. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO EMANADA DESTA CORTE SUPERIOR. AFASTAMENTO. RAZÕES DE DECIDIR QUE PERMITEM A COMPREENSÃO DO ALCANCE E DA FINALIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO RECHAÇADA. NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DO JULGAMENTO PARA APRECIAÇÃO DOS DEMAIS TEMAS VENTILADOS NO RECURSO DE APELAÇÃO.

1. Estabelecem as disposições do art.105, I, alínea f, da Constituição Federal que compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente a reclamação para a "preservação de sua competência e a garantia da autoridade de suas decisões".

2. A decisão proferida no âmbito desta Corte desconstituiu a fundamentação utilizada pelo acórdão estadual no que tange ao afastamento da responsabilidade da sociedade empresarial ré, invocando, inclusive, disposições do Código de Defesa do Consumidor que haviam sido anteriormente rejeitadas, não se resumindo, portanto, ao reconhecimento da legitimidade passiva da concessionária de serviço público demandada.

3. O julgamento do apelo extremo rechaçou a motivação do acórdão recorrido relativa à "ausência de responsabilidade por falta de culpa". Como consequência, deveria o Tribunal de origem ter prosseguido no exame das demais questões apresentadas no recurso de apelação, sob a ótica da jurisprudência de referência, pois a exposição dos motivos que ensejaram o provimento do recurso especial do ora reclamante não deixa margens para dúvidas a respeito de seu alcance e finalidade.

4. Reclamação provida
(Rcl 4.280/RJ, Rel. Ministro RICARDO

VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em

26/06/2013, DJe 05/08/2013)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS A VIATURA POLICIAL QUE TRAFEGAVA EM RODOVIA MANTIDA POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE ANIMAL NA PISTA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. INCIDÊNCIA DO
Código de Defesa do CONSUMIDOR.
PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIZAÇÃO.

AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO
(AgRg no Ag 1067391/SP, Rel.

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2010, DJe 17/06/2010)

Destaca-se que os precedentes citados versam sobre a responsabilidade decorrente da presença de animal na pista, exatamente como o caso presente. Como se percebe a partir desses julgados, o STJ não vem admitindo a culpa exclusiva de terceiros como causa excludente de responsabilidade.

É obrigação da concessionária ou permissionária dos serviços de exploração e conservação das rodovias, que explora os serviços mediante

contrato com ou usuário e renda auferida em pedágios prestar serviço adequado, assegurando proteção e incolumidade aos motoristas e passageiros.

Nesse contexto, o evento danoso não pode ser considerado um fortuito externo porque o fato ensejador da responsabilidade gravita em torno de risco previsível para a exploração do serviço público em questão. Não se trata, portanto, de um acaso dissociado daquilo que ordinariamente se poderia esperar como sendo inerente ao serviço público em questão.

A conclusão forçosa, portanto, é a de que o serviço público, prestado pela ré por delegação não funcionou como esperado, e como era exigível no caso presente.

Em outras palavras, a análise dos elementos da responsabilidade civil deve considerar, nesse prisma, o elemento subjetivo para a ré porque haverá o dever de indenizar se restar consignado que havia um dever previsível de atuação do ente público, e que ele não atuou, atuou mal ou atuou tardiamente.

Cumpre asseverar, finalmente, que a norma de direito material que atribui ao proprietário dos animais a responsabilidade pelos danos por eles causados não se confunde com a responsabilidade que se extrai da concessionária pela manutenção das condições de segurança da rodovia.

Não há, portanto, como apontar culpa exclusiva de terceiro como causa preponderante para o evento danoso.

Assim, identifico o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e o evento danoso, do que decorre sua condenação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso e mantenho incólume a sentença.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, em respeito ao limite legal.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025